Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703804-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO NAKAMURA REIS AGRAVADO: ACÉLIO RICARDO VALES LEITE REPRESENTANTE: ANTÔNIO VALE LEITE D E C I S Ã O O agravante, MAURO NAKAMURA REIS, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 14488487, que indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que não restou evidenciada a probabilidade do direito alegado, porquanto a multa e os honorários advocatícios, ambos no percentual de 10%, fixados pelo Juízo que extinguiu a execução individual, integram o valor ainda devido ao agravado, pois decorrem de expressa previsão legal. Em suas razões (ID 14773775), o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão que analisou o pedido liminar. Afirma que não houve pronunciamento sobre os cálculos apresentados pelas partes para o cotejamento do real e correto valor devido, para fins de depósito elisivo, bem como que o Juízo de origem acatou os valores apresentados pelo embargado, sem nenhuma fundamentação matemática, razão pela qual entende que os autos deveriam ser encaminhados à Contadoria Judicial para dirimir eventuais incorreções, sob pena de violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Alega, ainda, que não houve pronunciamento sobre a expressão “sem honorários”, contida na decisão que extinguiu o cumprimento de sentença. Entende que o Juízo de origem revogou a decisão que fixou honorários de sucumbência do cumprimento de sentença em 10%, ao decidir pela ausência de condenação nessa verba na sentença de extinção daquele feito, ao passo que, na decisão agravada, há fundamentação no sentido de que o pedido de desistência da execução individual não revogou a anterior decisão que arbitrou os honorários em 10%. Requer, assim, que sejam sanadas as omissões apontadas, conferindo efeitos modificativos aos embargos de declaração. Relatados, decido. Admito os presentes embargos, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão, contudo, o embargante, pois não há omissão na decisão combatida. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, na verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. Registre-se que o pedido formulado pelo embargante no agravo de instrumento cinge-se à concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, à sua reforma, para que sejam excluídos dos cálculos do valor devido os honorários advocatícios de sucumbência de 10% e a multa de 10%, prevista no artigo 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, advindos do cumprimento de sentença extinto por homologação do pedido de desistência, bem como para que seja determinado que os autos sejam enviados à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos (ID 14369750 – págs. 25/26). Observe-se que, ao decidir o pedido liminar, foi consignado que o agravante encontra-se inadimplente com relação a parte do débito reconhecido na ação de conhecimento, que se encontrava em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0070843-69.2010.8.07.0001), posteriormente extinto, por meio de sentença homologatória de pedido de desistência formulado pelo embargado, devido à impossibilidade de tramitação concomitante com a ação de insolvência civil originária. Confira-se (ID 14488487): Com efeito, nos termos do artigo 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da deflagração do cumprimento de sentença, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento. Por outro lado, conforme o julgamento do Recurso Especial no 1134186/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, após escoado o prazo para pagamento voluntário. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) Registre-se que o novo Código de Processo Civil prevê, expressamente, no artigo 523, § 1o, o acréscimo de multa e de honorários de advogado de dez por cento ao débito, na hipótese de não haver pagamento voluntário. Veja-se: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. No caso, é incontroverso que não houve o pagamento integral do débito reconhecido no Processo no 0070843-69.2010.8.07.0001, encontrando-se o agravante inadimplente. Frise-se que a desistência do cumprimento de sentença, homologada pelo Juízo de origem, decorreu da impossibilidade de tramitação concomitante com a ação de insolvência civil originária, sob pena de litispendência. Nesse contexto, considerando-se que o agravante encontra-se inadimplente com relação a parte do débito reconhecido na ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0070843-69.2010.8.07.0001), e que o credor/agravado continua a perseguir o seu crédito, por meio do ajuizamento da ação de insolvência civil originária, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo agravante, porquanto a multa e os honorários advocatícios, ambos no percentual de 10%, fixados pelo Juízo que extinguiu a execução individual, integram o valor ainda devido ao agravado, pois decorrem de expressa previsão legal. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Com efeito, ao menos em sede de cognição sumária, não se verifica a presença de fundamentos aptos a afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios, ambos no percentual de 10%, sobre o valor ainda devido ao embargado, fixados no início do cumprimento de sentença, ainda que posteriormente tenha sido extinto, devido ao pedido de desistência formulado pelo credor/embargado. Nesse contexto, não constatada a possibilidade de provimento imediato do recurso, não havia como deferir o pedido liminar, pois os requisitos são cumulativos. O exame da questão deverá ser aprofundado quando do julgamento do mérito do recurso, de modo que, em relação ao pedido do embargante, para que sejam esclarecidas as omissões apresentadas, observa-se que não há vício a ser sanado. Dessa forma, não há, no caso, contradição, omissão ou obscuridade sanáveis por embargos, tendo em vista que a decisão embargada examinou as questões suscitadas nos autos de forma clara, não havendo nenhuma discrepância interna nela. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator